Tribunal: TJES
Processo: 0029493-97.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029493-97.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MECATEL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP

APELADO: BANCO SAFRA S A e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Em razão da inaplicabilidade do CDC e, por consequência, não havendo inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC), cabe à recorrente provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme reza o art. 373, II, do CPC.

2.
A contratação de seguro prestamista não representa nenhuma ilegalidade em sua constituição, ainda que fosse exigido para efetivar a contratação, uma vez que trata-se de negócio jurídico firmado entre pessoas jurídicas, o qual pode conter cláusulas que assegurem o pagamento do valor financiado a depender da garantia prestada, não configurando sua oferta, portanto, como venda casada.

3.
Consoante externado pelo Magistrado sentenciante,
“(...) as requeridas comprovaram o fato de que a empresa autora contratou o seguro prestamista com cobertura em casos de morte e invalidez permanente total por acidente, cuja cópia da apólice encontra-se anexada às fls. 158/159 e repetida às fls. 160/161, a qual foi datada em 26/10/2012 e assinada pelo representante da sociedade empresária demandante (...), que autorizou o débito em conta corrente como forma de pagamento”
.

4.
Ademais, verifica-se que em outubro de 2012 foi liberado para a apelante um crédito no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na conta corrente junto à instituição financeira apelada (fl. 143), e que a mesma não colacionou aos autos nenhum documento que demonstre que requereu pelo cancelamento do seguro contratado. Assim, inexiste ilegalidade na contratação do seguro prestamista ora em apreço, sendo válida, ainda, as cobranças referentes ao mesmo.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029493-97.2013.8.08.0024

APELANTE: MECATEL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA

APELADOS: BANCO SAFRA S/A E OUTROS (+2)

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MECATEL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA
em face da r. sentença de fls. 344/346-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, que,
“ação indenizatória por danos morais e materiais”
ajuizada em face de
BANCO SAFRA S/A E OUTROS (+2),
julgou improcedente os pedidos autorais, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, às fls. 349/357, a recorrente aduz, em síntese, que
(i)
é considerada prática abusiva a abertura de conta condicionada à contratação de seguro; e
(ii)
a hipótese trata-se de venda casada.

Contrarrazões, no id 7542424, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em sua inicial, narra a
MECATEL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA – EPP
que, no segundo semestre de 2012, contratou, junto ao
BANCO SAFRA S/A
, a abertura de conta corrente com o propósito da obtenção de “capital de giro – antecipação de recebíveis”, porém os serviços não foram devidamente prestados, ocasionando no desinteresse na continuação da contratação.

Segue narrando que foi surpreendida com a cobrança, através de débito na mencionada conta bancária, referente à contratação de
dois seguros
(por ela não solicitados ou sequer conhecidos),
“um em valor de R$ 2.382,14 (dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos) e outro com valores diversos,
além de tarifas e pacotes desconhecidos
”
.

A requerente aduz que, poucos dias após sua abertura e antes mesmo de sequer movimentar a conta corrente, solicitou o seu cancelamento afirmando, ainda, não concordar com os valores debitados. Ocorre que, inobstante as tentativas de cancelamento, os débitos referentes aos seguros continuaram sendo efetuados.

Já em
04/02/2013
, após várias tentativas de esclarecimento acerca dos seguros não contratados, recebeu notificação da
SAFRA SEGUROS GERAIS S/A
informando que, em virtude da
“não permissão para a realização da vistoria ao local segurado”
, a apólice seria cancelada, com a devolução do prêmio pago, de forma proporcional ao tempo decorrido.

Em
05/02/2013
, a autora teria enviado novo e-mail (fl. 61) solicitando o cancelamento da conta corrente, bem como afirmando não reconhecer qualquer operação realizada em seu nome, sobretudo a contratação de seguros.

Mais a frente, em expediente datado de
13/02/2013
, a
SAFRA SEGUROS GERAIS S/A
comunicou que
“a partir de 04/02/2013, fica a presente apólice cancelada e sem mais nenhum efeito, tendo em vista a impossibilidade de se efetuar a vistoria no local, fator imprescindível para a realização do seguro”
(fl. 59). Informou, ainda, que seria restituído o valor de R$ 4.558,96 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos), o que, segundo a requerente, não teria ocorrido.

Posteriormente, já em
17/07/2013
, recebeu comunicado enviado por
SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
(fl. 60) informando que
“até a presente data, não consta o pagamento da parcela do seguro com vencimento 09/07/2013.
(...)
Caso, após o prazo de 90 (noventa) dias a contar da data do vencimento do prêmio, não seja retomado o pagamento dos prêmios, o seguro fica automaticamente cancelado, não produzindo efeitos diretos ou obrigações, desde a data de inadimplência, não cabendo qualquer restituição de prêmios anteriormente pagos
(...)
”
.

Por fim, narra que recebeu o Comunicado nº 073.968.031-2, do SERASA EXPERIAN, datado de 27/06/2013, referente à inclusão de anotação de débito/negativação no valor de R$ 16.027,63 (dezesseis mil e vinte e sete reais e sessenta e três centavos), com vencimento em 20/06/2013 (fl. 68).

Diante de tais fatos, que lhe teriam causado uma série de prejuízos, ajuizou a demanda de origem, pretendendo, em resumo, (i) o cancelamento dos débitos; (ii) o encerramento da conta corrente; (iii) o cancelamento das negativações indevidas; (iv) a condenação dos réus ao pagamento de danos morais; e (v) danos materiais.

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença vergastada, que julgou improcedente a pretensão autoral, e contra a qual fora interposto o presente recurso que passo a apreciar.

Pois
bem.
Inicialmente, registro que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme posicionamento no sentido de que, os contratos celebrados para a obtenção de financiamento com o propósito de ampliar o capital de giro e fomentar a atividade empresarial, como o caso dos autos, não são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, restando ausente a figura do consumidor definido no art. 2º do referido diploma.

Trata-se, inclusive, de tese que encontra-se consolidada no Tribunal da Cidadania, repercutindo atualmente, de modo especial, em decisões monocráticas proferidas em seu âmbito. Vejamos:

(...) CDC E DIREITO ECONÔMICO. "OPERAÇÃO CASADA". ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASE BACK) E CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB). NULIDADE DO DEPÓSITO EM CDB. INCREMENTO DO CAPITAL DE GIRO E DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E DE VULNERABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. POSSIBILIDADE. ART. 257 DO RISTJ. VEDAÇÃO DE "OPERAÇÃO CASADA" EM LEIS ECONÔMICAS. RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Diante da teoria finalista, acolhida na jurisprudência deste Tribunal Superior, contratos celebrados para a obtenção de financiamento mediante arrendamento mercantil, do tipo lease back, e para a aplicação financeira dos respectivos recursos em CDB com o propósito de ampliar o capital de giro e fomentar a atividade empresarial não são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, ausente a figura do consumidor definido no art. 2º do referido diploma
. [...]
(STJ, REsp 746.885/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 23/02/2015)
(grifei)

_______________________

(...) CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE FIRMADO COM PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão ora embargado tratou expressamente acerca da questão suscitada, malgrado não tenha acolhido os argumentos suscitados pela recorrente, o que não inquina a decisão recorrida do vício de omissão. 2
. "Tratando-se de financiamento obtido por empresário, destinado precipuamente a incrementar a sua atividade negocial, não se podendo qualificá-lo, portanto, como destinatário final, inexistente é a pretendida relação de consumo.
" (REsp 218.505/MG, Relator o Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 14/2/2000) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 492.130/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 20/04/2015)
(grifei)

Firmada tal premissa, em razão da inaplicabilidade do CDC e, por consequência, não havendo inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC), cabe à recorrente provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme reza o art. 373, II, do CPC.

Conforme relatado, a apelante assevera a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, seja pela ausência de prova da efetiva contratação, seja pela configuração de venda casada, sob o argumento que
“(...
) questiona-se na ação exatamente o ato da exigência da contratação, a qual se deu de forma abusiva, por via de venda casada”
.

Todavia, verifico que a contratação de seguro prestamista não representa nenhuma ilegalidade em sua constituição, ainda que fosse exigido para efetivar a contratação, uma vez que trata-se de negócio jurídico firmado entre pessoas jurídicas, o qual pode conter cláusulas que assegurem o pagamento do valor financiado a depender da garantia prestada, não configurando sua oferta, portanto, como venda casada.

Nota-se que, pela análise da proposta de adesão firmada pelas partes (fls. 158/184), a recorrente teve a liberdade de optar pela contratação do seguro quando firmaram o contrato.

Assim, consoante externado pelo Magistrado sentenciante,
“(...) as requeridas comprovaram o fato de que a empresa autora contratou o seguro prestamista com cobertura em casos de morte e invalidez permanente total por acidente, cuja cópia da apólice encontra-se anexada às fls. 158/159 e repetida às fls. 160/161, a qual foi datada em 26/10/2012 e assinada pelo representante da sociedade empresária demandante (...), que autorizou o débito em conta corrente como forma de pagamento”
.

Ademais, vislumbro que em outubro de 2012 foi liberado para a apelante um crédito no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) na conta corrente junto à instituição financeira apelada (fl. 143), e que a mesma não colacionou aos autos nenhum documento que demonstre que requereu pelo cancelamento do seguro contratado.

Desse modo, não vislumbro qualquer ilegalidade na contratação do seguro prestamista ora em apreço, sendo válida, ainda, as cobranças referentes ao mesmo.

Corroborando com o entendimento ora externado, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a hipossuficiência dos apelantes, defere-se a gratuidade da justiça pleiteada. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do e. STJ, “[...]é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.[...]” (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) 3.
No caso dos autos, a cláusula 17.1 da avença devidamente firmada pelas partes, prevê expressamente que “[...]caso o(s) EMITENTE(S) opte(m) pela contratação do seguro prestamista[...]”, denotando que a hipótese previu facultatividade na contratação que afasta a ocorrência da nulidade alegada pelos recorrentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES;
AC
5004886-13.2023.8.08.0014; Primeira Câmara Cível, Rel. Desª. Janete Vargas Simões; 05/Jul/2024)
(grifei)

_____________________

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OPERAÇÃO PARA A OBTENÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA A OBTENÇÃO DO EMPRÉSTIMO. PROVA. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL CONFERINDO A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO AO DEVEDOR. COBRANÇA DO PRÊMIO. PROVA. AUSÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento “de que a empresa que celebra contrato de mútuo bancário, por exemplo, com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.” (REsp n. 2.032.297, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 13/12/2022.) 2. É válida a cláusula contratual inserida em cédula de crédito bancário que confere ao contratante do empréstimo a faculdade de contratar seguro prestamista, observadas as condições pactuadas na Proposta de Adesão ao Seguro. 3.
Não havendo relação de consumo e não estando comprovada imposição da contratação de seguro prestamista como condição para a obtenção de empréstimo, notadamente quando não há nos autos elementos que demonstrem o pagamento de prêmio de seguro, resta afastada a alegação de nulidade da cláusula contratual que confere ao contratante a faculdade de contratar, paralelamente, seguro prestamista.
4. Recurso provido.
(TJES; AC 0008143-82.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior; 11/Oct/2023)
(grifei)

Portanto, a instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito de cobrança ao promover a negativação do nome da sociedade empresária apelante em órgãos de proteção ao crédito, haja vista a existência de saldo devedor pendente de pagamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários recursais, na forma do § 11, do art. 85, do CPC, visto que já fixados no patamar máximo pela Instância primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.